Tribunal: TJSP
Processo: 2133458-84.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Caráter infringente – Prequestionamento anotado - Embargos rejeitados (voto no. 42661).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
2133458-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Tupã, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado PAULO
RICARDO RODRIGUES, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2133458-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42661
2
VOTO No.....: 42661
EDEC No.....: 2133458-84.2020.8.26.0000/50000
COMARCA.....: TUPÃ
EMBARGANTE..: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBARGADA...: COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão
Caráter infringente

Prequestionamento anotado - Embargos rejeitados (voto no.
42661).
Após a edição do V. Acórdão de fls. 66/72,
a d. Procuradoria Geral de Justiça opõe embargos de
declaração, com efeito infringente, sustentando que
o julgado, que deferiu ao paciente Paulo Ricardo
Rodrigues a prisão domiciliar, mediante imposição de
medidas cautelares, com base no art. 5o, inciso III,
da Recomendação n.o 62, do CNJ, revela-se omisso
quanto à exigência de comprovação de situação de
risco, conforme dispõe o art. 117, da LEP.
Colaciona precedente e pede o acolhimento
dos embargos para que seja sanada a omissão
apontada.
É o relatório.
Conforme dispõe o artigo 619 do Código de
Processo Penal, cabem embargos declaratórios para
sanar
eventual
ambiguidade

duplo
sentido,
obscuridade

ininteligível,
contradição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2133458-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42661
3
incoerência ou omissão lacuna, admitindo-se ainda
a finalidade exclusiva de prequestionamento.
O efeito infringente que pode também
surgir nos embargos de declaração somente é admitido
em caso de omissão ou contradição, vez que a decisão
poderá alterar o rumo do que já decidido. A
ambiguidade e a obscuridade apenas possibilitam o
aclaramento do que eventualmente está implícito.
No caso dos autos, não se vislumbra
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no
julgado.
Isso porque o d. Colegiado fundamentou,
sob a luz da disciplina da matéria, as razões
fáticas e jurídicas que levaram à aplicação, ao caso
dos autos, do disposto na Recomendação n.o 62, do
CNJ.
A esse respeito, veja-se que a aplicação
do disposto na referida recomendação se deu em
observância ao sistema progressivo de cumprimento
de pena, à individualização da pena e à dignidade
da pessoa humana, o que está alinhado às diretrizes
previstas na Lei de Execução Penal, e, ainda,
frente
a
excepcional
situação
da
mundialmente
reconhecida pandemia do novo coronavírus.
Ademais, a despeito do quanto alegado
pela d. Procuradoria Geral de Justiça, o v. Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2133458-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42661
4
expôs, de modo claro e inteligível, os motivos
pelos quais decidiu conceder a ordem com escopo no
art. 5o, inciso III, da referida recomendação.
Finalmente, e observado o respeito à
Superior Instância, não há omissão passível de ser
aclarada em sede de embargos de declaração sob a
alegação de que o quanto decidido por este d.
Colegiado
afronta,
em
tese,
o
precedente
colacionado pela d. Procuradoria Geral de Justiça.
Mesmo porque pontuou o Superior Tribunal
de Justiça, por V. Acórdão de relatoria do Eminente
Ministro Sebastião Reis Júnior, nos autos do HC
575.495/MG, j. 02/06/2020, as balizas a serem
observadas para a aplicação do art. 5o, inciso III,
da Rec. 62, do CNJ:
“A suspensão do exercício do trabalho externo aos
reeducandos do regime semiaberto trouxe uma degradação à
situação vivida por esses custodiados, que diariamente saíam do
estabelecimento prisional para trabalhar, mas, agora, foram
obrigados a nele permanecer em tempo integral, o que
manifestamente representa uma alteração na situação carcerária de
cada um dos atingidos pela medida de extrema restrição. 7. O
recrudescimento da situação prisional somente é admitido em nosso
ordenamento jurídico como forma de penalidade, em razão de
cometimento de falta disciplinar, cuja imposição definitiva exige
prévio procedimento disciplinar, com observância dos princípios
constitucionais, sobretudo da ampla defesa e do contraditório. 8. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2133458-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42661
5
preciso dar imediato cumprimento à citada recomendação do
Conselho Nacional de Justiça, como medida de contenção da
pandemia mundialmente causada pelo referido coronavírus
(Covid-19), notadamente o disposto no inc. III do art. 5o da
citada Resolução n. 62/CNJ, que dispõe sobre a concessão de
prisão domiciliar em relação a todas as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução.
9. Ordem concedida para impor o regime domiciliar, especificamente
aos reeducandos do sistema prisional do Estado de Minas Gerais
que cumprem pena em regime semiaberto e aberto, que tiveram
suspenso o exercício do trabalho externo, como medida preventiva de
combate à pandemia, desde que não ostentem procedimento de
apuração de falta grave. A ordem deve ser implementada pelos
Juízos de Execuções de cada comarca de Minas Gerais, que deverão
fixar as condições do regime domiciliar, considerando a ressalva aqui
definida, bem como a situação daqueles que têm contrato de trabalho
vigente, de modo a permitir-lhes a sua continuidade. Ficam
ratificadas as medidas liminares deferidas nos autos. Deferido o
pedido de extensão constante da Petição de n. 268.094/2020,
apresentado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em virtude
da comprovação da similitude fático-jurídica com o caso do sistema
prisional ora julgado, nos termos do art. 580 do Código de Processo
Penal. Parecer ministerial acolhido” (destaquei).
Não há, portanto, omissão a ser suprida no
julgado, enfrentadas que foram as teses expostas na
inicial da impetração, impondo-se, por isso, a
rejeição dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2133458-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42661
6
Anota-se, finalmente, o prequestionamento,
desnecessária a menção, um a um, dos dispositivos
tidos por violados.
Diante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
Newton Neves
Relator